Tribunal: STF
Processo: HC 110196
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PATROCÍNIO INFIEL SIMULTÂNEO OU TERGIVERSAÇÃO. Os tipos do artigo 355 do Código Penal pressupõem o instrumento de mandato – a procuração – outorgado ao profissional da advocacia ou, no processo-crime, o fato de o acusado o haver indicado por ocasião do interrogatório, constando essa circunstância da ata respectiva – artigo 266 do Código de Processo Penal. Ordem implementada de ofício para trancar a ação penal ante informações do Juízo da causa sobre a inexistência do credenciamento nas duas formas referidas.